Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712816-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. A agravante/exequente assevera que persegue seu crédito há seis anos. Em apertada síntese, aduz que “Sra Cláudia Maria teria informado em diligência ser somente “namorada” do AGRAVADO, mas tal conduta somente comprova a utilização dessa como óbice à execução pelos credores, uma vez que na mesma época em que foi realizado o cumprimento do mandado, esses se declaravam como família e marido e mulher de forma pública pelas redes sociais (quanto à relação que há dura mais de 20 anos), assim como os familiares reconhecem a união estável. Assim sendo, resta evidentemente demonstrada a existência da meação passível de penhora nos presentes autos.” (ID 45462708, Pág. 6) Além do requerimento para que seja deferida a penhora sobre a meação do agravado, a recorrente pleiteia o afastamento da multa em que condenada, prevista no art. 1.026, do CPC. Sem preparo, diante da gratuidade concedida na instância de origem. (ID 36907191, Pág. 2, dos autos de origem) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator